Tribunal: TJES
Processo: 5011250-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011250-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONAN RANGEL e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

I. Segundo o STJ, à luz do
art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo

II. Decorre do feito executivo a avença firmada entre as partes, onde se vê constituída cláusula de garantia (Vigésima Quarta), em que firmada a hipoteca de 02 imóveis dos Agravantes, que somam valor nominal de mais de 2 milhões de reais, montante suficiente a garantir a execução, a satisfazer, portanto, o requisito da garantia do Juízo.

III. Presente o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, porquanto, naturalmente, há risco à exposição patrimonial dos Agravantes no âmbito da execução em significativo grau, apto a impactar no sustento familiar.

IV. Presente, também, a relevância da fundamentação, baseada que está na existência de encargos abusivos, havendo fundamento suficiente a satisfazer o requisito legal a permitir dizer reunidos os elementos a conferir efeito suspensivo ao embargos à execução.

V. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011250-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: RONAN RANGEL E MARIA SALES DA CUNHA NASSUR RANGEL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

JUIZ DE DIREITO: DR.
RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RONAN RANGEL
e
MARIA SALES DA CUNHA NASSUR RANGEL
, em face de decisão proferira pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que em sede de Embargos à Execução movidos face ao
BANCO DO BRASIL S/A
, recebeu-lhes sem atribuir efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, sustentam os Agravantes a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, dizendo existirem bens suficientes a garantir a execução, adicionando que a decisão recorrida impõe indevido agravamento da condição dos executados, com a possibilidade de constrição de seus bens, em risco de sustento de sua família. Afirmam que a probabilidade do direito decorre da inexigibilidade do título, sendo afastada a mora em função da ilegalidade da cobrança de encargos abusivos.

Restou deferida a antecipação da tutela recursal, conferindo efeito suspensivo aos embargos à execução com fulcro no art. 919, §1º, do CPC.

Ausentes as contrarrazões.

Com visto, a pretensão recursal volta-se à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução manejado pelos Agravantes, negada pelo Juízo
a quo
por não encontrarem-se presentes nos autos seus requisitos legais.

De início comporta consignar que, muito embora o processo de embargos à execução seja, à luz do STJ, ação de conhecimento incidental à execução, a não se lhe aplicar o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, impõe-se reconhecer que, voltando-se o recurso contra decisão que negou a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, dando continuidade à execução, o regime da taxatividade mitigada se faz presente, uma vez inviável o aguardo de eventual apelação para o fim aqui pretendido.

O recurso, portanto, comporta conhecimento.

Adentrando a pretensão recursal, lembro que prevê o artigo 919,
caput
e §1º, do CPC/15, que “
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo
”, ressalvando-se, contudo, que “
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes
.
”

Em outras palavras, o manejo de embargos à execução não implica em automática suspensão do trâmite do feito executivo, viabilizando-se a suspensão da exigibilidade do crédito caso atendidos os requisitos legais.

Sobre a presença das condições legais a tanto, o STJ consagra a necessidade da cumulação dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nos dizeres do Tribunal da Cidadania, “
Consoante orientação desta Corte Superior, "
nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015,

somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, CUMULATIVAMENTE, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
" (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).
”
(AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) Grifei.

Na concretude do caso os Agravantes fazem menção à garantia do Juízo vertida pelo próprio Banco Exequente em sede contratual, conforme consta do feito executivo (5000533-41.2021.8.08.0032), materializada na hipoteca de dois imóveis.

Conferido o feito executivo, em especial a avença firmada entre as partes, vê-se (ID 8169396 – pág. 18 -) constituída cláusula de garantia (Vigésima Quarta), em que firmada a hipoteca de 02 imóveis dos Agravantes, que somam valor nominal de mais de 2 milhões de reais, montante suficiente a garantir a execução, a satisfazer, portanto, o requisito da garantia do Juízo.

Veja-se que a existência de tais cláusulas e a garantia de tais bens fora negada pelo Juízo
a quo,
a me parecer, com a devida vênia, dissociada da realidade dos autos a decisão recorrida.

Vejo presente, ademais, o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, porquanto, naturalmente, há risco à exposição patrimonial dos Agravantes no âmbito da execução em significativo grau, apto a impactar no sustento familiar.

No que toca a relevância da fundamentação, baseada que está na existência de encargos abusivos, embora os veja tratados de forma genérica nos autos, entendo que o tema comporta a devida análise do Juízo
a quo
, mas para o efeito aqui pretendido, entendo haver fundamento suficiente a satisfazer o requisito legal a permitir dizer reunidos os elementos a conferir efeito suspensivo ao embargos à execução.

Portanto, em nome de um juízo de cautela e razoabilidade, ponderando o fato de que o contrato encontra-se garantido por hipoteca, a não impor prejuízos imediatos ao Agravado que, ademais, sequer dignou-se a se manifestar sobre o tema, entendo pertinente e de bom senso,
conferir efeito suspensivo
aos embargos, termos nos qu
a
is conheço e DOU PROVIMENTO
ao presente
recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, para
conferir efeito suspensivo
aos embargos.

Acompanho o voto de relatoria.